Tribunal: TJMT
Processo: 1000082-84.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000082-84.2020.8.11.9005
Impetrante: FABIO FRANCO MOREIRA
Impetrado: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Sinop/MT
VISTOS, ETC.
Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por FABIO FRANCO MOREIRA, contra ato do Magistrado do Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT, DR JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA.
Consta da exordial, em síntese, que a autoridade apontada coatora, no processo de n.o 1008498-16.2018.8.11.0015, chamou o feito à ordem e desconstituiu a sentença prolatada naqueles autos, ao argumento de que ausente citação válida do demandando.
Aduz que o Juizado Especial é orientado pelos princípios da simplicidade e informalidade, os quais se coadunam com a citação via Whatsapp.
Menciona que o oficial de justiça possui fé pública, sendo que fora averbada na certidão a concordância do demandado quanto a citação, além de ter afirmado que compareceria na audiência de conciliação.
Alinhava que o artigo 19 da Lei n.o 9.099/95 prevê a utilização de “qualquer outro meio idôneo de comunicação” e que a interpretação da expressão “meio idôneo” constitui conceito indeterminado, possibilitando ampla significação.
Discorre que a desconstituição da sentença não poderia ter sido realizada em regime de exceção, restando violado o princípio do juiz natural.
Com base em tais argumentos postula, liminarmente, pela declaração da nulidade da decisum proferida nos autos de n.o 1008498-16.2018.8.11.0015. No mérito, requer seja o pedido inaugural acolhido, com a concessão da segurança de forma definitiva, anulando-se definitivamente a decisão objurgada, determinando-se o prosseguimento da fase executiva da ação n.o 1008498-16.2018.8.11.0015.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo inexistir fundamento à pretensão liminar postulada pelo Impetrante.
Isso porque, a princípio, não se pode desconsiderar a sensível diferença processual entre o ato citatório e a mera intimação.
A própria Lei 9.099/99, que informa os princípios que regem os Juizados Especiais, também prevê de forma clara e específica a forma como deve ocorrer o ato citatório:
Art. 18. A citação far-se-á:
I - por correspondência, com aviso de recebimento em mão própria;
II - tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado;
III - sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou carta precatória.
A Portaria Conjunta n.o 774/2019-PRES-CGJ-CSJE, de 17 de junho de 2019 do E. TJ/MT, regulamentou a utilização do Whatsapp apenas para fins de intimação.
Institui o procedimento de intimação de partes mediante a utilização do aplicativo de mensagem WhatsApp no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais, da Fazenda Pública e da TurmaRecursal Única do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
(http://corregedoria.tjmt.jus.br/arquivo/0116b774-9423-4e31-9af6-e927a843fef1/portaria-conjunta-n-774-2019-pres-cgj-pres-csje-pdf)
Registre-se que a própria certidão do Oficial de Justiça consignou o seguinte: “Diante do exposto DEIXEI DE CITAR o requerido”.
Portanto, a priori, denota-se que, de fato, a sentença proferida nos autos n.o 1008498-16.2018.8.11.0015 fora prolatada sem citação válida do demandado.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA